Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707694-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: LEONARDO DE SOUSA OLINTO, JULIANA DE SOUSA ARAUJO, ESPÓLIO DE NEUSA MARIA DE SOUSA OLINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença (0705588-62.2020.8.07.0005), indeferiu o pedido do Exequente, ora Agravante, para realização de pesquisa de bens e valores dos Executados/Agravados, nos seguintes termos (ID 44277485): No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 14/12/2028, eis que o título executivo é um contrato de prestação de serviços, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a decisão em curso não observou que nem todas as medidas foram realizadas, com o objetivo de localizar bens penhoráveis, tendo em vista que existem medidas inéditas, como por exemplo, pesquisa SUSEP, SNIPER, CCS BACEN, FINTECH, CNIB e a penhora de proventos, o que é permitida em caso de mitigação do art. 833 IV do CPC; (ii) o feito tramita há mais de 3 (três) anos e ciente da dívida exequenda, a agravada se nega a se manifestar no feito, assim, é imperiosa a realização de expedição de ofícios às finteches, de forma a prestigiar a eficiência e celeridade dos feitos e de execução e cumprimento de sentença; (iii) a jurisprudência majoritária entende pelo deferimento da medida, uma vez que as medidas ordinárias já foram lançadas, contudo, sem resultado efetivo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a execução retome o seu curso, com a expedição de ofícios às finteches, bem como pesquisas nos sistemas SREI, CNIB, CSS BACEN, Serasajud e Sniper. Preparo recolhido (ID 44277488). Sem contrarrazões, embora os Agravados tenham sido devidamente intimados (ID 45707441, 45707770, 45707281). É o relatório. Decido. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Conforme relatado, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a execução retome o seu curso, com a expedição de ofícios às finteches, bem como a realização de pesquisas nos sistemas SREI, CNIB, CSS BACEN, Serasajud e Sniper. Contudo, tal pretensão não foi exposta e apreciada na decisão agravada. A propósito, veja-se o teor do decisum: No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 14/12/2028, eis que o título executivo é um contrato de prestação de serviços, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. O que se observa, na verdade, é que os argumentos expostos no Agravo de Instrumento debatem questões não apreciadas pelo Juízo de origem na decisão ora agravada, as quais constam tão somente da petição de embargos de declaração interpostos na instância de origem, que foram rejeitados sem a incursão no mérito de que trata o presente recurso ID (148853064). Ora, a ausência de argumentação apta infringe diretamente o princípio da dialeticidade, inviabilizando o reexame da deliberação monocrática. Impossível, nesta oportunidade, revolver as razões da presente da irresignação, o que importaria no enfrentamento originário das questões constantes do recurso diretamente pelo Órgão ad quem, sem que o Juízo a quo previamente tenha se manifestado, ensejando assim inegável supressão de instância, o que não se admite. Portanto, ante a inovação recursal, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade formal insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 17:40:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador